Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. REGIME INCIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
3. O contexto em que ocorreu a compra e venda do bem, em especial o local da aquisição, o modo como foi adquirido e de quem foi adquirido, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 3.1 Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.